Tribunal: TJES
Processo: 5000201-85.2024.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-85.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: WANDERLEY INACIO DA CRUZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000201-85.2024.8.08.0059

Recorrente: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: WANDERLEY INACIO DA CRUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 10525203).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica;
b)
efetiva utilização do cartão de crédito para compras;
c)
do cumprimento da liminar e afastamento das
astreintes;
d)
que a restrição no SISBACEN/SCR não configura negativação do nome;
e)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado;
f)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito e posterior negativação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

In casu
, verifica-se que aparentemente foi entabulado um contrato virtual entre as partes, sendo que o recorrente apresentou uma
selfie
do recorrido e dados pessoais, aduzindo que a apresentação da foto demonstraria a regular contratação do cartão de crédito.

Contudo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] as provas apresentadas mostram-se precárias quanto ao que se afirma, já que fora apresentado um simples contrato onde sequer há a assinatura do Requerido. Ademais, verifico que o contrato em voga não conta com código de autenticação e dados de geolocalização da assinatura digital, bem como não identifico biometria facial, requisitos importantes para a validade da assinatura digital neste caso. Concluo que a ausência de provas concretas reforça a versão do autor de que a dívida é indevida e que ele está sendo injustamente incluído no cadastro de inadimplentes
”

(
sic
– ID 10525193, negritei).

Destarte, diante da negativa de contratação pelo recorrido e ausência de comprovação, pelo recorrente, da validade do negócio jurídico celebrado, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação. Vejamos os seguintes arestos a respeito do tema:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E
ABERTURA
DE CRÉDITO EM
CONTA
-CORRENTE FORMALIZADOS
DIGITALMENTE
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES TAMBÉM QUESTIONADAS POR
FRAUDE
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50006746720228210063, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A ABERTURA DA CONTA PELO APLICATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL POR SI SÓ. VALOR DA REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. 2.
No caso, embora o banco apelante alegue que não poderia prever que terceiros pudessem se utilizar dos serviços de abertura de conta digital para a prática de eventuais crimes, verifica-se sua negligência ao permitir a abertura da conta por terceiro sem as devidas precauções. 3. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano por si só. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar
. 4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 9.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções. 5. Litigância de má-fé não verificada. 6. Apelo não provido. Honorários majorados.

(TJDFT,
Acórdão 1314263
, 07290968320198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário do autor. Contratação por meio de assinatura eletrônica e selfie. Autor que nega veementemente a contratação do mútuo bancário, inclusive devolveu o valor depositado em sua conta.
Réu detentor da tecnologia empregada em seus serviços possui condições de demonstrar tecnicamente que foi o autor quem assinou o contrato, mas de tal ônus não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II e 434 do CPC.
Devolução da quantia cobrada indevidamente que deverá ser na forma simples, e não em dobro, por ausência de demonstração de má-fé. DANO MORAL. Caracterização. Montante de R$ 7.000,00 adequado, que não se mostra excessivo ou insuficiente e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000295-28.2021.8.26.0311; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a contratação do cartão de crédito foi realmente assentida pelo recorrido, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao determinar a baixa em definitivo das restrições negativas, além da condenação ao pagamento das
astreintes
fixadas, decorrentes do descumprimento da tutela de urgência outrora concedida, com a inserção do nome do recorrido no SCR do Banco Central.

Outrossim, apesar do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não ser essencialmente restritivo, as anotações incluídas podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de inserção indevida.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/BACEN) POR DÉBITO PAGO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. CADASTRO QUE TEM DUPLA FINALIDADE DE INFORMAÇÃO E RESTRIÇÃO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS Nº 71009781709. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 47 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS DO TJ/RS.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA,
DIANTE DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR DÉBITO QUITADO
.

[...]

(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50183253820228210023, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em: 06-10-2023)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)